Tribunal: TCU
Processo: 037.643/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1112/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.643/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademilson Pereira de Arruda (CPF XXX.010.558-XX); Ana Cristina Machado (CPF XXX.709.208-XX); Irene Gomes da Luz Andrade (CPF XXX.731.988-XX); José Manoel Galvão Ferreira (CPF XXX.829.248-XX); José Mauri Pinheiro de Camargo (CPF XXX.432.038-XX); Matilde Dalara de Souza (CPF XXX.859.368-XX) e Obedes de Souza Rosa (CPF XXX.963.038-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Sorocaba - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.